Tribunal: TJBA
Processo: 8026169-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026169-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRE LUIZ ROCHA DE ASSIS Advogado(s): JAQUELINE TOSTA DE ALMADA SANTANA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTERPOSTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 914, §1º, DO CPC. ERRO FORMAL SANÁVEL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por André Luiz Rocha de Assis contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 8005747-29.2024.8.05.0229, movida pelo Município de Santo Antônio de Jesus, que indeferiu o recebimento de embargos à execução por inobservância da forma legal prevista no art. 914, §1º, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a interposição dos embargos à execução no corpo da execução fiscal constitui erro sanável, ensejando a oportunidade de correção; e (ii) estabelecer se deve ser reconhecida a tempestividade dos embargos com base na data do protocolo equivocado. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 914, §1º, do CPC estabelece que os embargos à execução devem ser autuados em apartado e distribuídos por dependência, com instrução adequada, constituindo, portanto, procedimento autônomo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais estaduais entende que a inobservância dessa forma processual não configura erro grosseiro, mas sim vício sanável, passível de correção sem prejuízo à parte. A rejeição imediata dos embargos protocolados de forma inadequada, sem concessão de prazo para regularização, afronta os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito. A correta interpretação do art. 277 do CPC impõe ao julgador validar o ato processual que, embora realizado de modo diverso, atinge sua finalidade, devendo-se considerar tempestiva a oposição dos embargos a partir do protocolo equivocado, se sanado o vício em prazo razoável. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A interposição de embargos à execução no bojo da execução fiscal configura erro sanável, devendo o juiz oportunizar à parte a correção da forma. Deve-se considerar como termo inicial para aferição da tempestividade dos embargos a data de sua apresentação equivocada, desde que sanado o vício formal no prazo concedido. A aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da primazia da decisão de mérito impõe a nulidade da decisão que rejeita embargos por vício formal sanável sem prévia intimação para correção. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 914, §1º, e 277. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, rel. p/ acórdão Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03.09.2019; TJ-CE, AI n. 0620614-32.2023.8.06.0000, rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte, j. 08.03.2023; TJ-BA, AI n. 8022530-75.2022.8.05.0000, rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 27.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026169-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ANDRE LUIZ ROCHA DE ASSIS e como agravado o MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e no mérito DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .